Tribunal: TJES
Processo: 5004613-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004613-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
a
apelante alegue hipossuficiência, a ausência de discriminação de suas rendas e gastos mensais, ordinários e extraordinários, cumulada aos indícios de ocultação de patrimônio e renda, vão de encontro à pretensão recursal, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004613-43.2023.8.08.0011

APELANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 4ª Vara Cível, em
EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos contra BANCO DO BRASIL SA
, cujo
decisum

julgou improcedente

a pretensão exordial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC/15
,
oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, ao passo em que determinou o
prosseguimento da
ação de execução
5012943-63.2022.8.08.0011.

Em suas razões recursais, sustentou que "
juntou aos autos documentos que corroboram sua alegação de insuficiência econômica, incluindo Declaração de Imposto de Renda e comprovantes de rendimentos, os quais evidenciam sua dificuldade financeira e a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
"

Pontuou que "
não há qualquer elemento idôneo nos autos que infirme a hipossuficiência da Apelante, tampouco a parte contraria apresentou qualquer prova nesse sentido
", razão pela qual "
requer a integral admissão e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a decisão recorrida e concedidos à Apelante os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil
".

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
a
apelante, conquanto alegue
a sua
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de discriminação de sua remuneraç
ão
e gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à precaridade arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Tal constatação é corroborada ao observar-se que, além de qualificar-se como
empresária
e
sócia de 02 (duas) empresas localizadas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, STUDIO VISUAL E BELEZA CIDA CARVALHO LTDA
e PRIMMER GRANITOS E MARMORES LTDA, cujo capital social perfaz R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), detém a posse de veículo de luxo, a saber, BMW X3 XDRIVE20I WX31, alienado fiduciariamente ao SICOOB SUL.

Melhor sorte não lhe assiste diante da Declaração de IRPF colacionada aos autos, vez que se refere ao ano calendário de 2020, estando, portanto, defasada.

Nestes termos, diante dos fortes indícios de ocultação de patrimônio e renda, não há que se falar no deferimento da gratuidade pretendida pel
a
demandante/apelante, tal como, repise-se, manifestou-se
o Juízo
a quo
no comando sentencial
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.